Tribunal: STF
Processo: ACO 1129
Classe: ACO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA. LEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não existe qualquer ilegalidade na atuação da União ao inscrever órgão ou ente inadimplente em relação a débitos ou deveres legais nos cadastros de restrição, bem como na não celebração de convênios ou prestação de garantias. Precedentes: ARE 663.692 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 19/11/2013; AI 533.646 AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 02/06/2006; ADI 1.454, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe de 03/08/2007.



    2. In casu, havendo débitos legitimadores da inscrição do autor nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União, contra os quais o autor não se insurgiu, mostra-se improcedente a sua irresignação. 



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.